Tribunal: TJSP
Processo: 2080505-46.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000565548
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2080505-46.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante MINABELA
LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA, são agravados MARGARETH CARMEN
PINTO e ANSELMO PEREIRA DE LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ALCIDES
(Presidente), MARCUS VINICIUS RIOS GONÇALVES E COSTA NETTO.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
PAULO ALCIDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080505-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40017
2
VOTO No 40017
AGRAVO DE INSTRUMENTO : 2080505-46.2020.8.26.0000
COMARCA
: SOROCABA
AGRAVANTE(S): MINABELA LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES LTDA.
AGRAVADO(S) : MARGARETH CARMEN PINTO E OUTRO
MM. JUIZ (A): ADRIANA TAYANO FANTON FURUKAWA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA. Pessoa jurídica. O novo CPC,
apesar de ter revogado a Lei no 1.060/50, não criou direito amplo e
absoluto, pois permite ao juiz indeferir o benefício se houver
fundadas razões para tanto. No caso, presença de elementos que
levam ao indeferimento, pois não demonstrada a condição de
hipossuficiente exigida pela lei.
RECURSO DESPROVIDO.
MINABELA LOTEAMENTO E CONSTRUÇÕES
LTDA. interpõe recurso de agravo de instrumento contra a r. decisão (fls.
372/374 e 390), proferida nos autos da ação de indenização por
benfeitorias promovida por MARGARETH CARMEM PINTO e ANSELMO
PEREIRA DE LIMA, que indeferiu a concessão da justiça gratuita à
recorrente.
Sustenta, em síntese, não ter condições de
suportar o pagamento das custas processuais, em especial, os honorários
periciais, sobretudo após o decreto de indisponibilidade de seus bens
proferido na Ação Civil Pública sob no 0009900-33.2010.8.26.0268, em
trâmite perante a 3a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra/SP,
devendo ser reconhecida sua hipossuficiência, como ocorreu nos autos no
1000486-13.2018.8.26.0268. Ressalta que se trata de empresa de
pequeno porte, sem declaração de renda de 2013 a 2020; e que
atualmente está inativa em razão da proibição de venda de bens, além de
constar como “inapta” perante a Receita Federal (fls. 01/20).
O efeito suspensivo foi concedido (fl. 27),
momento em que também foi ordenada a apresentação de documentos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080505-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40017
3
A agravante se manifestou nos autos requerendo
prorrogação do prazo para a entrega, a qual transcorreu in albis.
É o relatório.
A concessão da “assistência judiciária gratuita”
depende exclusivamente da existência da condição de hipossuficiente.
Anteriormente, as regras para a concessão da
justiça gratuita eram ditadas pela Lei no 1.060/50, que em seu art. 4a,
estabelecia que a parte faria jus à benesse, mediante simples
afirmação, na própria petição ou em declaração escrita, de que não está
em condições de arcar com as custas e honorários advocatícios, sem
prejuízo do próprio sustento ou de sua família.
Todavia, o art. 5o do referido diploma legal
também ressalvava ao juiz a possibilidade de indeferir a pretensão, se
tivesse fundadas razões para tanto, o que se encontrava em
consonância com o disposto no art. 5o, LXXIV da CF, que dispõe que o
Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que
comprovarem insuficiência de recursos.
Por conta disso, a jurisprudência se firmou no
sentido da necessidade da pré-existência de provas da hipossuficiência.
Apesar de o novo Código de Processo Civil ter
revogado a Lei no 1.060/50, passando a tratar da concessão da justiça
gratuita, da mesma forma, não criou um direito amplo e irrestrito,
possibilitando ao juiz indeferir a pretensão, mas apenas caso verifique
nos autos motivos para tanto.
Nos termos do art. 99, § 2o: “O juiz somente
poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que
evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de
gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a
comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2080505-46.2020.8.26.0000 -Voto no 40017
4
Ainda, deixou claro que é perfeitamente possível
a concessão do benefício também às pessoas jurídicas (art. 98 do CPC).
No caso, apesar das dificuldades que alega, a
apelante recolheu oportunamente as custas processuais ao longo de todo
o processo.
Além
disso,
não
forneceu
os
documentos
solicitados para a apreciação do pedido pelo d. Magistrado a quo nem por
este Relator, sendo certo que somente foi declarada inapta por também
não apresentou suas declarações de imposto de renda à receita federal.
Nessas circunstâncias, o caso era mesmo de
indeferimento do pedido, pois não demonstrada a condição de
hipossuficiente exigida pela lei.
Ante o exposto, nega-se provimento ao agravo,
revogando-se o efeito suspensivo anteriormente concedido.
PAULO ALCIDES AMARAL SALLES
Relator